Tribunal: TJMT
Processo: 1007903-23.2022.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007903-23.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DANIEL WARLISSON RIBEIRO SOUSA - CPF: 608.810.773-13 (AGRAVANTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO – RECURSO DA DEFESA – PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DA FRAÇÃO RELATIVA À PROGRESSÃO DE REGIME REFERENTE AOS CRIMES COMUNS – AGRAVANTE CONDENADO POR CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO (TRÁFICO DE DROGAS) E DOIS CRIMES DE ROUBO – IMPROCEDÊNCIA
–
UNIFICAÇÃO DE PENAS
–
REINCIDÊNCIA – CONDIÇÃO PESSOAL QUE INFLUI SOBRE A TOTALIDADE DA PENA

– PRECEDENTES DO STJ – AGRAVO DESPROVIDO – EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

O juízo da execução penal deverá realizar a
a unificação das condenações, com a devida soma das penas e consequente análise das circunstâncias pessoais do apenado e
sopesando a natureza dos crimes (comuns, hediondo ou outros a ele equiparados)
, com a aplicação de uma única fração de lapso temporal. N
ão se pode tratar com igualdade os reincidentes e àqueles que nunca antes suportaram uma sentença criminal.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de execução
interposto por
DANIEL WARLISSON RIBEIRO SOUZA
, nos autos de execução penal nº 0000067-67.2012.8.11.0064, da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso, em face da decisão que indeferiu o pedido de alteração da fração utilizada para progressão de regime de 40% para 16%, no que se refere à unificação das penas das três condenações do agravante.

Aduz o agravante que a decisão que aplicou a fração de 2/5 (dois quintos) ou 40% é indevida por não considerar as frações distintas entre os crimes comuns e o crime hediondo.

O douto Promotor de Justiça, em contrarrazões opõe-se ao pedido.

A autoridade judiciária de origem manteve a decisão vergastada, por seus próprios fundamentos.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra da eminente Dra. Rosana Marra
,
opina pelo
desprovimento
do agravo (id. 131137179).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 13 de junho de 2022.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Examinando os autos, verifica-se que o agravante possui três condenações criminais, por dois crimes de roubo anteriores a Lei n° 13.964/2019 (Ação penal 0003108-44.2012.8.10.0040 - Comarca de Imperatriz-MA; Ação penal 0002277- 32.2013.8.11.0040 - Comarca de Sorriso- MT; e um crime de tráfico de drogas (Ação penal 0002665- 56.2018.8.11.0040 - Comarca de Sorriso- MT, que unificadas perfazem o montante de
20 anos, 10 meses de reclusão.

Nesse contexto, a defesa sustenta que considerando que a época do cometimento do delito de tráfico de drogas (Ação penal 0002665-56.2018.8.11.0040), o agravante era reincidente genérico, por suas condenações anteriores serem por crimes comuns, por isso deve ser fixado o percentual de 16% de cumprimento da pena para os crimes comuns perpetrados pelo agravante (dois crimes de roubo) e o percentual de 40% de cumprimento de pena para o delito equiparado a hediondo (tráfico de drogas).

No entanto, verifico que a aplicação da
fração de 2/5 (dois quintos) ou

40% após a unificação da penas está escorreita, porque a
reincidência é uma condição de caráter pessoal levada para toda a execução
.

Com efeito, a reincidência possui diversas consequências jurídicas previstas tanto no Código Penal quanto na Lei de Execuções Penais, possibilitando ao Juiz de conhecimento e também ao Juízo da Execução reconhecê-la, desde que para finalidades distintas.

No que concerne ao processo de execução, o legislador diferenciou o tratamento entre reeducandos primários e reincidentes, sendo assim, a reincidência, nesta esfera, é analisada como circunstância pessoal do condenado, de forma global, de acordo com as condenações unificadas, para fins de individualização da execução penal e deferimento de benefícios do sistema progressivo da pena.

Desse modo, o apenado que ostenta mais de uma condenação transitada em julgado terá que cumprir frações mais elevadas para progredir de regime, pois exige-se daquele que viola mais de uma vez o ordenamento jurídico o cumprimento de condições mais severas antes de fazer jus aos direitos que hoje integram o sistema progressivo de pena.

Diante dessas premissas, é certo que não cabe ao
Juiz da Execução
exasperar a pena aplicada ou agravar o regime, alterando o título judicial que o apenado deverá cumprir, o que ensejaria a violação da coisa julgada, mas
é de sua competência proceder a
unificação das penas de condenações por mais de um crime, em processos distintos.

Nesse contexto, o juízo da execução penal deverá realizar a
a unificação das condenações, com a devida soma das penas e consequente análise das circunstâncias pessoais do apenado e
sopesando a natureza dos crimes (comuns, hediondo ou outros a ele equiparados)
, com a aplicação de uma única fração de lapso temporal.

Portanto, não se pode tratar com igualdade os reincidentes e àqueles que nunca antes suportaram uma sentença criminal.

Nesse sentido traz-se à colação os seguintes julgados do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL DEFINITIVA. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. REINCIDÊNCIA. CRIME HEDIONDO. PACOTE ANTICRIME (LEI N. 13.964/2019). APLICAÇÃO DE 60% (SESSENTA POR CENTO) DO CUMPRIMENTO DA PENA PARA CONCESSÃO DA BENESSE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. RECURSO IMPROVIDO.

1. A prolação de decisão unipessoal pelo Ministro Relator não representa violação do princípio da colegialidade, pois está autorizada pelo art. 34, inciso XX, do Regimento Interno desta Corte e em diretriz consolidada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça por meio do enunciado n. 568 de sua Súmula.

2. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus (AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018).

3. A jurisprudência desta Corte Superior consolidou-se no sentido de que a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas. Precedentes.

4. No presente caso, o decisum agravado determinou que fosse observada a porcentagem de 60% do cumprimento da pena para a progressão de regime prisional, em razão da prática de crime hediondo, para o reincidente (ainda que não específico), assim como já acontecia na legislação anterior, a qual, inclusive, previa o mesmo lapso para a progressão de regime, contudo, em forma de fração (3/5).

5. No mesmo sentido, os julgados recentes: HC 596031, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, Dje 27/08/2020; HC 599.977/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020.

6. Agravo regimental não provido.”(AgRg no HC n. 615.586/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/10/2020, DJe de 15/10/2020.)(destacamos).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. UNIFICAÇÃO. RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
A jurisprudência deste Superior Tribunal é firme em assinalar que a reincidência é circunstância de caráter pessoal que pode ser reconhecida na fase da execução penal e estende-se sobre a totalidade das penas somadas para efeito de cálculo dos benefícios
.

2. Certamente, não cabe ao Juízo da Execução rever a sentença a cumprir, sob pena de violar a coisa julgada. Contudo, quando houver registro de condenação definitiva por mais de um crime, em processos distintos, é de sua competência, no momento da aplicação do art. 111 da LEP, com fins exclusivos de examinar benefícios do sistema progressivo, averiguar a natureza dos delitos (comum, hediondo ou outros a ele equiparados) e a circunstância pessoal do reeducando (primariedade ou reincidência), dados que interferem, tão somente, na individualização da execução penal.

3. Como o agravado registra pluralidade de condenações
,
a condição de

reincidente passou a reger a execução como um todo
se daquele que viola reiteradamente o ordenamento jurídico o cumprimento de condições mais rigorosas antes de se atenuarem os rigores da pena aplicada. 4. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no REsp 1824437/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 29/11/2019) (destacamos).

Dessa forma, após a unificação das penas (artigo 111 da LEP), restou caracterizada a reincidência em crime equiparado a hediondo, devendo ser aplicado o percentual previsto no artigo 112, V, da LEP, para a progressão de regime, qual seja, 40% ou 2/5.

Pelo exposto
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022